Tribunal: TJDFT
Processo: 0742748-65.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. COBRANÇA DA “TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO”. CABIMENTO. PREVISÃO NO INSTRUMENTO CONTRATUAL E PROVA DO SERVIÇO PRESTADO. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL E DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUCUMBÊNCIA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR.
1. Nos termos da jurisprudência consolidada no âmbito deste Egrégio Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça (STJ), a cobrança da “tarifa de registro de contrato” se revela legítima quando não fixada em patamar abusivo e haja a prova efetiva da prestação do serviço correspondente.
2. Considerando que a instituição financeira logrou êxito em provar o registro do gravame da alienação fiduciária no órgão de trânsito e o consumidor, por sua vez, não demonstrou que o valor cobrado estava acima da média praticada no mercado para contratos similares, a exigência da “tarifa de registro de contrato” é lícita na hipótese dos autos.
3. Com a reforma da sentença e a improcedência integral dos pedidos formulados na petição inicial, o autor deve arcar integralmente com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, sendo incabível a fixação dessa verba honorária por equidade, tendo em vista que o valor atribuído à causa não foi muito baixo.
4. Recurso de apelação provido.